Tribunal: TCU
Processo: 010.670/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 122/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, no art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 123), à Fundação Nacional de Saúde e à administradora do espólio ou aos sucessores, caso já tenha sido realizada a partilha. 1. Processo TC- Processo 010.670/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleyton Maia Barros (XXX.906.191-XX); Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins - TO (01.067.974/0001-55). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins - TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.